Tribunal: TJDFT
Processo: 0703986-72.2021.8.07.0014
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-07-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. JUNTADA DE DOCUMENTOS EM GRAU RECURSAL. MERO REFORÇO DOS FATOS ALEGADOS E DISCUTIDOS. POSSIBILIDADE. ALIMENTOS. EX-CÔNJUGE. DOENÇAS FÍSICA E MENTAL INCAPACITANTES. SITUAÇÃO FÁTICA EXCEPCIONAL COMPROVADA. DEFERIMENTO DOS ALIMENTOS POR PRAZO INDETERMINADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Em tese não seria permitida a juntada de documentos apenas por ocasião da interposição de recurso, por inobservância aos arts. 434 e 435, do CPC. Entretanto, o rigor quanto à juntada de novos documentos em sede de recurso tem sido flexibilizada pelo Superior Tribunal de Justiça, quando eles nada informam de diferente do que fora alegado pela parte, mas apenas reforçam as teses anteriormente apresentadas.
2. O dever de prestar alimentos entre os cônjuges decorre dos princípios da solidariedade e do dever de assistência mútua, que irradiam seus efeitos mesmo após a dissolução conjugal.
3. Nessa trilha, dispõe o artigo 1.694 do códex civil vigente, in litteris: “Podem os parentes, os cônjuges ou companheiros pedir uns aos outros os alimentos de que necessitem para viver de modo compatível com a sua condição social, inclusive para atender às necessidades de sua educação”.
4. Lado outro, a doutrina e a jurisprudência mitigam a necessidade de prestar alimentos entre os ex-consortes, na medida em que o fim do relacionamento deve estimular a independência de cada um, o que reserva a manutenção da prestação apenas em casos excepcionais como enfermidade, idade ou ausência de capacidade laborativa e inserção no mercado de trabalho. Precedentes do STJ.
5. O exame dos autos retrata situação excepcional, uma vez que a recorrente está afastada do mercado de trabalho desde 2010. Além disso está acometida por enfermidade física (obesidade mórbida) e, em 2021, foi diagnosticada com depressão grave, inclusive com ideação suicida e, conforme relatórios médicos, sem condições de exercer atividade remunerada.
6. Desse modo, as peculiaridades da situação em exame impõem a fixação dos alimentos por prazo indeterminado, porque a inserção da autora no mercado de trabalho encontra diversas barreiras, ante ao seu quadro de saúde, sua idade e graus de escolaridade e ausência de profissionalização.
7. Quanto ao percentual fixado, o recurso também merece provimento para fixar os alimentos definitivos em 10% (dez por cento) dos rendimentos brutos do requerido, abatidas as verbas compulsórias, incidindo, inclusive, sobre décimo terceiro salário e adicional de férias.
8. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.